Tribunal: TJBA
Processo: 8002567-50.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

II

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002567-50.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDVALDO SANTANA SOUSA

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, DANIELLE SOARES ANTUNES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO EM CONTA PREVIDENCIÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. DANO MATERIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Edvaldo Santana Sousa contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória ajuizada em face do Banco Bradesco S/A, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, à restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados a título de capitalização e à declaração de inexistência dos contratos objeto da lide. O apelante insurge-se exclusivamente quanto ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais, pleiteando sua majoração para patamar não inferior a R$ 10.000,00, sustentando que os descontos recaíram sobre verba de natureza alimentar — benefício previdenciário de valor equivalente a um salário mínimo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais pela sentença de origem é suficiente para cumprir as funções compensatória, punitiva e pedagógica da responsabilidade civil, tendo em vista as circunstâncias concretas do caso: (i) o perfil de extrema vulnerabilidade do consumidor, aposentado rural de baixa instrução e renda mínima; (ii) a natureza alimentar da verba afetada; e (iii) a prática reiterada de cobranças não autorizadas de títulos de capitalização por instituição financeira de grande porte.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), sendo objetiva a responsabilidade do banco pela falha na prestação de serviços consistente na cobrança de produto financeiro sem comprovação de contratação válida pelo consumidor.

4. O banco não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de instrumento contratual hábil a legitimar os descontos efetivados, ônus que lhe competia por força da inversão probatória prevista no art. 6º, VIII, do CDC e da teoria da distribuição dinâmica do encargo probatório.

5. A cobrança de valores indevidos diretamente sobre benefício previdenciário de um salário mínimo constitui dano moral in re ipsa, pois afeta a dignidade do consumidor hipervulnerável e compromete verba de natureza alimentar essencial à subsistência, ultrapassando o limite dos meros aborrecimentos cotidianos.

6. O valor de R$ 5.000,00 fixado na origem, embora adequado em situações de menor gravidade, não atende às funções punitivo-pedagógica e compensatória do dano moral no caso concreto, tendo em vista o perfil hipervulnerável do consumidor, a natureza alimentar da verba comprometida e o expressivo potencial econômico da instituição financeira. Mostra-se razoável e proporcional a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com os precedentes desta Turma e do TJBA em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, mantendo-se no mais a sentença.

Tese de julgamento: "1. A cobrança de serviço financeiro não contratado, efetivada por débito direto em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário de consumidor idoso e hipervulnerável, configura dano moral in re ipsa, independente de prova de prejuízo efetivo. 2. A fixação do quantum indenizatório deve observar as funções compensatória, punitiva e pedagógica da responsabilidade civil, devendo ser majorada quando o valor arbitrado na origem se revelar insuficiente diante das circunstâncias concretas, notadamente a natureza alimentar da verba afetada e a condição de hipervulnerabilidade do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e XIV, 14, caput, e 42, parágrafo único; CC, arts. 186, 944 e 945; CPC/2015, arts. 355, I, e 487, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8002567-50.2025.8.05.0138; Apelante: Edvaldo Santana Sousa; Apelado: Banco Bradesco S/A — ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para majorar a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se no mais a sentença de origem, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/BA, 03 de junho de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator